Tribunal: STF
Processo: AR 1613
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC.
   COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
   ATUALIZAÇÃO. ART. 201, § 2.°, DA CONSTITUIÇÃO. CRITÉRIO DA
   EQUIVALÊNCIA SALARIAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. ART.
   58 DO ADCT. LIMITES. LEIS 8.212/91 E 8.213/91. PRECEDENTES. AÇÃO
   RESCISÓRIA CONHECIDA E PROVIDA.
1.      A competência do STF para
   conhecimento e julgamento da ação rescisória fica firmada desde
   que o Tribunal tenha enfrentado uma das questões de mérito -
   ainda que para não conhecer do recurso (Súmula STF n°
   249).
2.      Reajuste dos benefícios de prestação continuada
   mantidos pela Previdência Social na data da Constituição de 1988
   de acordo com o salário mínimo. Aplicação do art. 58 do ADCT.
   Limitação da norma constitucional transitória à edição das Leis
   8.212/91 e 8.213/91, que regulamentaram, na forma do art. 201, §
   2.°, da Constituição Federal, os critérios de revisão dos
   benefícios previdenciários.
3.      Reajuste dos benefícios
   iniciados no período compreendido entre a promulgação da
   Constituição e o início da vigência das leis de custeio e
   benefício, matéria disciplinada no art. 15 da Lei
   7.787/89.
4.      Ação rescisória conhecida e provida.